Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA INFORMATIZADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INFOJUD. DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão da CNH e a consulta pelo sistema INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a pesquisa requerida e a suspensão da CNH, para fins de satisfação da dívida exequenda
III. Razões de decidir
3. A pesquisa pelo INFOJUD deveria se limitar a situações excepcionais, o que, a princípio, não se justificaria inclusive se a parte sustenta ou pede outra diligência suscetível para localização de bens penhoráveis. Nada obstante, esse não é o entendimento que prevalece na jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça que, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso dos diversos sistemas ao esgotamento de diligências.
4. Cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa.
5. A constitucionalidade do dispositivo inserido CPC, em face do rol das garantias fundamentais, restou declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No Tema Repetitivo 1.137, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não garantiria o cumprimento da obrigação pecuniária, ao invés, traduziria apenas a desarrazoada privação de direitos, sem efetividade, prestando-se como simples penalidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ. Tema Repetitivo 1.137. REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17/08/2021; REsp 1.735.675/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018; AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021;
TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/05/2018; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.